Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-72.2018.8.11.0024
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000144-72.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA GUEDES 53561031153 - CNPJ: 28.049.802/0001-05 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.962.772/0001-65 (RECORRENTE), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO), FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.962.772/0001-65 (RECORRIDO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA GUEDES 53561031153 - CNPJ: 28.049.802/0001-05 (RECORRIDO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1000144-72.2018.8.11.0024

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE

PONTES E LACERDA/MT

Recorrente
s
:

MARIA DE SOUZA GUEDES 53561031153

– MAY ART e

FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE

PAGAMENTO LTDA

Recorrido
s
:

MARIA DE SOUZA GUEDES 53561031153

– MAY ART e

FD DO BR
ASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 04/08/2020

RELATÓRIO:

Caso em que a empresa

Recorrente/Recorrida

MARIA DE SOUZA GUEDES 53561031153

– MAY ART

sustenta a ausência de

repasse dos valores das vendas realizadas por meio do sistema de máquina de cartões administrado pela empresa Recorrente, entre os dias 26/12/2017 e 26/01/2018, pleiteando pela restituição
,

em dobro
,

do valor indevidamente retido e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa

Recorrente/
Recorrida

FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$

4
.000,00 (
quatro

mil reais)

e danos materiais na quantia de R$

12.924,35 (doze

mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos)
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando

a

Recorrente/Recorrida MARIA DE SOUZA GUEDES 53561031153 – MAY ART

pela majoração do

quantum

indenizatório

fixado a título de danos morais,

sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por sua vez,

a Recorrente/Recorrida

FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

requer

a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (
I
D

11417080
),

a empresa

Recorrente/Recorrida

FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

volveu
-se aos argumentos lançados por ocasião da apresentação das suas razões recursais.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1000144-72.2018.8.11.0024

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PONTES E LACERDA/MT

Recorrentes: MARIA DE SOUZA GUEDES 53561031153 – MAY ART e FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

Recorridos: MARIA DE SOUZA GUEDES 53561031153 – MAY ART e FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

1ª Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25.08.2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na sessão de julgamento do dia 04.07.2020 e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto da Relatora, consoante as considerações que passa a fazer.

A questão posta a julgamento se refere ao pleito de restituição de valores não repassados em razão de transações realizadas com maquineta de cartão de crédito/débito e indenização por dano moral. O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e ambas as partes recorreram, conforme seguinte narrativa constante no voto da Relatora:

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente/Recorrida FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 12.924,35 (doze mil novecentos

e

vinte

e

quatro

reais

e

trinta

e

cinco

centavos).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando a Recorrente/Recorrida MARIA DE SOUZA GUEDES 53561031153 – MAY ART pela majoração do
quantum
indenizatório

fixado a título de danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por sua vez, a Recorrente/Recorrida FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA requer a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Esta magistrada formulou pedido de vista, uma vez que a magistrada Relatora deu provimento ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial, haja vista que houve o pagamento dos valores no curso da lide e, por conta disso, por se tratar de pessoa jurídica entendeu pela inexistência de dano moral a ser indenizado.

Após bem analisar os autos, entendo que não há reparo a ser feito no voto proferido, uma vez que após converter o julgamento em diligência a Relatoria determinou a juntada de extrato bancário, no qual restou comprovado o pagamento dos valores no curso da lide, logo após a contestação, conforme trecho do voto que cito:

Considerando essa situação excepcional e visando resguardar que o processo judicial não sirva de palco para eventual enriquecimento sem causa, esta relatora converteu o julgamento em diligência e determinou que a empresa demandante carreasse aos autos o respectivo extrato bancário, isto é, do mês de maio/2018 da conta corrente n.º 25171-2, agência 1772, junto ao Banco do Brasil.

E, de fato, o extrato colacionado no ID 15820988 comprova o depósito de R$ 24.005,58 (vinte e quatro mil, cinco reais e cinquenta e oito centavos), no dia 16/05/2018, tal como afirmado na peça recursal pela empresa demandada.

Registre-se que o valor depositado é superior ao próprio montante pleiteado na exordial, sendo que a empresa demandante não impugnou tal informação de forma específica, isto é, argumentando que tal depósito não tem relação com os valores retidos.

Com efeito, resta demonstrado o pagamento dos valores, de modo que perdeu o objeto quanto ao pleito de pagamento de valores. No que se refere à alegada divergência de valores a receber, inclusive reiterada em sustentação oral, destaco que a magistrada Relatora efetuou os cálculos, individualmente, considerando todos os documentos juntados. Assim, apreciou, com minúcias, cada um dos valores comprovados nos autos, os expondo em forma de tabela em seu voto, não havendo reparo a ser feito.

Outrossim, não há reparo no voto proferido quanto a julgar improcedente o pleito de dano moral, pois em se tratando de pessoa jurídica é necessária a comprovação de violação a hora objetiva, o que não restou comprovado, conforme trecho do voto proferido pela Relatora:

De igual modo, a condenação a título de danos morais comporta afastamento.

É que a evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à reputação na comunidade em que ela se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

No presente caso, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da situação narrada na exordial.

Enfatize-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição de seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E, conforme anteriormente assinalado, isso não foi adequadamente provado nos autos.

Infere-se, portanto, que os danos morais devem ser afastados, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa demandante.

Em assim sendo, se verifica que o voto da magistrada Relatora apreciou com acuidade todas as provas, assim como encontra-se balizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a caracterização de indenização por dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige comprovação de violação à hora subjetiva, o que não sucede no presente caso.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto da magistrada Relatora, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020